Tribunal: CARF
Processo: 15504.729356/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729356/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DIFERENÇAS NÃO DECLARADAS EM GFIP - APURAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Verificando-se que a Fiscalização adotou os critérios corretos para a lavratura
dos Autos de Infração, discriminando, de forma clara, os fatos geradores, as
bases de cálculo, as Contribuições Previdenciárias devidas, o período de
apuração a que elas se referem, e os fundamentos legais dos lançamentos, há
que se ratificar os Autos de Infração, sobretudo, porque a Recorrente não
logrou comprovar, de modo peremptório, a existência das diferenças alegadas,
referentes à apuração da base de cálculo, para que este Colegiado pudesse
decidir pelo cancelamento dos Autos de Infração.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL - SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre (in)constitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729356/2013-58
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sônia de Queiroz Accioly
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 21.7.2014, pela contribuinte
Prudente Refeições Ltda. (Recorrente), em face do Acórdão no 01-28.507, proferido, em
12.2.2014, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (DRJ/BEL), que julgou parcialmente procedente a Impugnação, relativamente aos
Autos de Infração Debcad no 51.046.509-9 (Contribuição Previdenciária Patronal e Contribuição
referente ao Giilrat) e Debcad no 51.048.590-1 (Contribuições a Terceiros), ambos lavrados, em
26.9.2013, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG (DRF/BHE). O
período fiscalizado compreende 1.1.2009 a 31.12.2009.
A DRJ/BEL, na Decisão Recorrida (Acórdão no 01-28.507, de 12.2.2014), julgou
procedente em parte a Impugnação da ora Recorrente, para excluir — dos créditos tributários
referentes aos mencionados Autos de Infração (Debcad no 51.046.509-9 e Debcad no 51.048.590-
1) — o montante lançado com fundamento no Levantamento AE (Aferição Indireta
Empregados). Transcrevo, abaixo, a fundamentação da DRJ, no particular:
A fragilidade do Levantamento AE – AFERIÇÃO INDIRETA EMPREGADOS
repousa na falta de motivação do uso deste procedimento excepcional, que deveria ser
manuseado apenas diante da recusa ou sonegação de qualquer documento por parte da
empresa ou diante da constatação de que referido documento ou escrituração contábil
apresentados não registram o movimento real das remunerações dos segurados. Nessas
condições é plenamente legítima a utilização da técnica de aferição indireta, conforme se
depreende das normas contidas no art. 33 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado
e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
...
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
O Relatório Fiscal menciona que “a documentação utilizada pela fiscalização no
período fiscalizado foram: arquivos digitais da folhas de pagamento e contabilidade,
Notas Fiscais de Serviços, Relatórios da base de dados da RFB: DIRF, DIPJ, RAIS,
GFIP, GPS”. (destacou-se)
Portanto, nota-se, com base nas informações contidas no parágrafo anterior, que
não houve recusa da apresentação de documentos. Nesta condição a utilização da
técnica de aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e de terceiros só se justifica se a documentação apresentada não merecer
credibilidade, nos moldes do § 6o do art. 33 da Lei 8.212/91, acima citado. Certamente
que referida motivação deve ser expressa, esclarecendo o porquê não foi utilizada a
contabilidade apresentada, portanto, como isso não ocorreu, não procede a apuração
decorrente do Levantamento AE – AFERIÇÃO INDIRETA EMPREGADOS.
Por outro lado, no tocante aos créditos tributários alusivos ao Levantamento NG
(Não Declarado em GFIP), a DRJ/BEL manteve os Autos de Infração julgando procedente a
Impugnação. Veja-se, no particular, a fundamentação constante da Decisão Recorrida:
Em relação ao Levantamento NG – NÃO DECLARADO EM GFIP informa o
Relatório Fiscal que os créditos apurados “correspondem à diferença entre as
contribuições realmente devidas com base nas folhas de pagamento apresentadas pela
empresa à auditoria fiscal e as contribuições declaradas em GFIP pela empresa”.
A impugnante sustenta que a fiscalização “duplicou o valor relativo ao evento 13o
salário, sendo esta a diferença constatada em todos os itens que se seguem neste sentido,
tendo em vista que a Folha apresenta a sua base incluindo todos os valores e a GFIP
apresenta o valor da base da folha em separado da parcela referente ao décimo terceiro
salário”. E sentencia: “não existe outra forma de se estabelecer a existência de parcelas
não incluídas na incidência se não por perícia contábil”.
Para dirimir a controvérsia, foi realizada uma verificação no procedimento fiscal,
a partir da planilha de fl. 158 que detalha o Levantamento NG NÃO DECLARADO EM
GFIP. Na primeira linha do referido documento, base para o lançamento da competência
01/2009, referente ao Auto de Infração 51.048.5901, fl. 50, está consignado que o valor
da folha de pagamento, para o CNPJ 42.947.333/000172, competência de janeiro de
2009, é de R$ 56.758,91 e o da base de cálculo da GFIP é de R$ 56.606,56 resultando na
diferença lançada de R$ 152,35. Foi realizada uma pesquisa no Portal GFIP Web e se
verificou que a base sobre a qual incidiram as contribuições é realmente R$ 56.606,56,
resultante da soma de R$ 56.454,21 (categoria 1 e 7) + 152,35 de décimo terceiro.
Considerando a folha de pagamento no valor de R$ 56.758,91 procede o lançamento
tributário. Esta mesma verificação foi realizada, por amostragem, em outras
competências, inclusive a de 02/2009 que resultou no acréscimo da base de cálculo no
valor de R$ 2.446,80 referente ao Auto de Infração 51.046.5099, fl. 05.
Uma outra forma de analisar o procedimento fiscal seria trabalhar com a
possibilidade de os dados informados na coluna “BC TOTAL DA FOLHA” estarem
incorretos, fl. 158, como alega a impugnante. No entanto, isso só seria possível se a
interessada tivesse carreado aos autos provas de suas alegações; as poucas existentes no
processo são insuficientes para sustentar referida afirmação, já que não é razoável
tomar como base confiável para desconstituir o Levantamento NG NÃO DECLARADO
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

EM GFIP os documentos de fls. 247 e 268 intitulados de “Resumo para contabilização
de INSS”, sem nenhuma menção ao décimo terceiro e tampouco aos números das contas
contábeis, entre outras. Diante do parco esforço probatório por parte da impugnante,
chama-se atenção para o risco da preclusão no caso de produção de provas a posteriori,
pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a concentração dos atos
processuais probatórios em momentos próprios, conforme se depreende do exame do
inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
(destacou-se)
As regras de direito, expostas acima, são claras: o interessado pode apresentar
provas após a protocolização da impugnação desde que sua situação se enquadre em
uma das três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Cita-se, ad argumentandum tantum, os ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé,
verbis:
“A função persuasiva da prova, voltada a formar a convicção do julgador acerca da
existência ou inexistência dos fatos alegados no processo, não autoriza que a produção
probatória se prolongue indefinidamente no tempo. O sistema jurídico estabelece limites
temporais à produção da prova” (A prova no Direito Tributário, 2a edição, 2008, Editora
Noeses).
A impugnante sustenta que “não existe outra forma de se estabelecer a existência
de parcelas não incluídas na incidência se não por perícia contábil”. Ocorre que a
perícia contida no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, não
deve ser manuseada como mecanismo de inversão do ônus da prova. Com base nos
documentos existentes nos autos e nas consultas realizadas no Portal GFIP Web o
Levantamento NG NÃO DECLARADO EM GFIP é procedente. Se a impugnante alega,
por exemplo, que o valor lançado na coluna “BC TOTAL DA FOLHA” está incorreto,
então a ela cabe o ônus da prova. Não é razoável que a Administração Tributária
Federal realize uma busca minudente, por meio de perícia, na contabilidade da empresa,
para desconstituir seu próprio trabalho, realizado a partir dos documentos apresentados
pela interessada. Portanto, indefere-se o pedido de perícia, pois, como dito
anteriormente, o ônus para comprovar a correção dos valores lançados na contabilidade
da empresa, por meio de documentos hábeis e idôneos - é da própria impugnante.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

No que diz respeito ao alegado caráter confiscatório das multas, tem-se a
esclarecer que o debate sobre qual critério ou percentual seria seguro para que uma
multa de ofício não afete o direito de propriedade, seja adequada, proporcional e não
confiscatória, não será feita neste voto, pois este Órgão Julgador não tem competência
para afastar normas presumidamente constitucionais, que fundamentaram os Autos de
Infração. Ademais, para evitar o debate acadêmico, estranho aos fins do Processo
Administrativo Fiscal PAF, não se pode olvidar que as normas constitucionais que
versam sobre essas matérias são dirigidas ao legislador, que no seu ofício de legislar
deve observar, entre outros princípios, o do não-confisco.
Assim, a observância do princípio constitucional do não-confisco se relaciona com
o momento de instituição do tributo ou até mesmo da multa, através da norma definidora
da hipótese legal de incidência, base de cálculo e alíquota aplicável. Conclui-se que,
uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a aplicação da lei
tributária, se esta atividade é obrigatória e vinculada, nos termos do parágrafo único do
art. 142 do CTN. Portanto, não será possível excluir ou reduzir as multas aplicadas, pois
qualquer remissão ou anistia depende de lei expressa e neste caso não nenhuma. A multa
lançada decorre de expressa previsão legal. Não cabe, neste caso, à autoridade
tributária escolher entre obedecer ou não à lei, já que é vinculada à legislação tributária
e consequentemente obrigado a pautar seus atos pelos comandos normativos, sob pena
de responsabilidade funcional. Também não é demais, por oportuno, chamar a atenção
para a falta de competência2 desta casa de julgadores para apreciar a arguição e
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade de atos normativos, esta
competência foi atribuída pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Observa-se que as apropriações efetuadas constam do RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
Por sua vez, a Recorrente, nas razões do Recurso Voluntário, aduz que a
Fiscalização se equivocou ao apontar obrigações supostamente não declaradas em GFIP,
relativamente à diferença da massa salarial dos empregados, comparando-se com a Folha de
Pagamento.
Afirma que essa suposta divergência inexiste, sendo decorrente da análise
equivocada da documentação apresentada.
Salienta que para se verificar a inexistência de divergência entre a base de cálculo
da folha de pagamento e a informada em GFIP, bastaria observar no próprio Demonstrativo de
Débito, pois, se realmente houve divergência de base, haveria diferença no pagamento do INSS
(empresa) e de Terceiros em todos os nesses apurados, o que, conforme demonstrativo do débito,
não ocorre em todos eles.
Esclarece que a Fiscalização considerou que, nas verbas, para fins de composição
da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não estariam incluídas as quantias
referentes ao 13o salário, o que não corresponderia à verdade, pois os valores teriam sido
devidamente informados.
Alega que, quanto à diferença NG (Não Declarado em GFIP), a Fiscalização não
procedeu à aferição com cuidado, pois duplicou, em sua avaliação da Base de Cálculo da Folha
(BC Total da Folha), os valores relativos ao décimo terceiro salário pago em rescisão.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

Sustenta que, ao analisar o resumo da folha de pagamento e os arquivos analíticos,
pode-se constatar que a Fiscalização duplicou o valor relativo ao evento 13o salário da folha,
aumentando este valor na base de cálculo por ela (Fiscalização) apurada, porquanto, na Folha de
Pagamento, a sua base inclui todos os valores e, na GFIP, o valor da base da folha é indicado
separadamente da parcela referente ao décimo terceiro salário.
Apresenta cálculos e colaciona planilhas contendo o resumo dos totais das folhas
de pagamento de janeiro e fevereiro/2009.
Após transcrever o demonstrativo dos itens que compõem a base de cálculo da sua
folha de pagamento, em contraponto com a planilha “Discriminativo do Débito” — em que a
Fiscalização apurou a diferença de base de cálculo dos tributos objeto dos Autos de Infração a
que alude este Processo Administrativo Fiscal (PAF) —, a Recorrente assevera que a diferença
entre a base de cálculo encontrada pela Fiscalização e a constante da GFIP decorreria do fato de
o Auditor Fiscal ter somado em duplicidade o evento 030, relativamente ao 13o Salário.
Assim, segundo a Recorrente, o erro não estaria na informação constante da GFIP,
nem na base de cálculo da folha de pagamento, mas sim na forma como a Fiscalização apurou a
Base de Cálculo Total da Folha.
Argumenta que, pelos exemplos apresentados — apesar de a Fiscalização não
indicar quais verbas de remuneração não foram incluídas na base de cálculo informada na GFIP
e constante da folha de pagamento —, a diferença decorreria de uma duplicação dos valores de
remuneração atinentes ao 13° salário, cuja parcela, segundo a Recorrente, foi adicionada duas
vezes no cálculo feito pelo Auditor Fiscal.
Diz que as remunerações informadas na GFIP correspondem identicamente à
Contribuição dos empregados descrita no Resumo para Contabilização do INSS anexado e
disponibilizado à Fiscalização, por meio de arquivo eletrônico em formato MANAD.
Declara que, tendo em vista que a Fiscalização informou superficialmente a
existência de uma suposta diferença na base de cálculo da folha de pagamento — em detrimento
à base de cálculo informada na GFIP —, sem indicar quais eventos deixaram de ser computados,
seria necessária a realização de uma perícia contábil, caso este Colegiado não considere que as
divergências sejam provenientes de uma dupla soma da fiscalização do item 13° salário.
Reforça que a diferença apurada pela Fiscalização provém de erro em seu próprio
cálculo para apuração do valor BC Total da Folha, e não de divergência entre a base da folha de
pagamento e o informativo da GFIP.
Por fim, impugna a Multa de Ofício aplicada (no percentual de 75%) alegando ser
ela confiscatória e que violaria o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
É o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso é tempestivo, porquanto interposto no trintídio legal. A Recorrente foi
notificada da Decisão Recorrida, em 21.6.2014 (sábado) e interpôs o apelo em 21.7.2014.
Em meu modo de ver, a DRJ/BEL, na Decisão Recorrida (excerto que está
transcrito no Relatório, acima), apreciou adequadamente a alegação da Recorrente, de que a
Fiscalização teria computado em duplicidade — para apuração da base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias/Sociais — os pagamentos feitos a título de 13° salário.
De acordo com a Decisão Recorrida, a DRJ/BEL constatou (relativamente ao
período fiscalizado) estar correto o entendimento da Fiscalização, de que havia diferença entre a
base de cálculo decorrente da folha de pagamento e a que constou da GFIP, sendo essa última
menor.
Entendo, pois, que a argumentação apresentada pela DRJ/BEL é consistente, de
modo que não há reparos a fazer.
É que, conforme esclarecido pelo Colegiado de Piso, a controvérsia foi dirimida
realizando uma verificação no procedimento fiscal, a partir da planilha de fl. 158, que detalha o
Levantamento “NG Não Declarado em GFIP”.
A DRJ esclareceu que, na primeira linha do referido documento — que é a base
para o lançamento da competência 01/2009, referente ao Auto de Infração 51.048.5901 —, está
consignado que o valor da folha de pagamento, para o CNPJ 42.947.333/000172, competência de
janeiro de 2009, é de R$ 56.758,91, e o da base de cálculo da GFIP é de R$ 56.606,56,
resultando na diferença lançada de R$ 152,35.
Ademais, informou-se, na Decisão Recorrida, que foi realizada uma pesquisa, no
Portal GFIP Web, e se verificou que a base sobre a qual incidiram as Contribuições é realmente
R$ 56.606,56, resultante da soma de R$ 56.454,21 (categoria 1 e 7) + 152,35 de décimo terceiro.
Assim, considerando a folha de pagamento, no valor de R$ 56.758,91, procede o lançamento
tributário. Esta mesma verificação foi realizada, por amostragem, em outras competências,
inclusive a de 02/2009, tendo sido constatado um acréscimo da base de cálculo, no valor de R$
2.446,80, referente ao Auto de Infração no 51.046.5099.
Quanto ao pedido de realização de perícia, entendo, no contexto dos autos, que é o
caso de indeferi-lo, já que, na Decisão Recorrida, o assunto (objeto do pedido) foi, no meu modo
de ver, corretamente apreciado. Concluiu-se, na Decisão sob comento, que os Autos de Infração
foram corretamente lavrados. Incide, no caso, a Súmula CARF no 163, que dispõe que o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No que tange à alegação de que a Multa de Ofício, no percentual de 75%, é
confiscatória e, por isso, seria inconstitucional, é de se ressaltar que este Órgão Administrativo
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729356/2013-58

(CARF) não tem competência para se pronunciar a respeito de (in)constitucionalidade de lei
tributária, consoante a Súmula CARF n° 2.
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital